Tribunal: CARF
Processo: 10980.905627/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.905627/2009-62
ACÓRDÃO
1302-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEISS COMPENSADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. CANCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
A ausência de impugnação ao fundamento da não homologação da
compensação implica preclusão da matéria, o que limita o conhecimento
do recurso à parte efetivamente devolvida. O pedido de cancelamento da
PER/DCOMP não pode ser originariamente apreciado por órgão julgador,
por competir à autoridade administrativa da RFB. Informação posterior
quanto à inexistência do débito deve ser considerada pela Administração
em procedimento próprio, sem alterar os limites do processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras
Natália Uchôa Brandão (relatora) e Miriam Costa Faccin, bem como o Conselheiro Henrique Nimer
Chamas, que votaram pelo conhecimento integral do recurso para dar-lhe provimento. Fica
designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente e Redator Designado
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905627/2009-62
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que manteve despacho decisório de não homologação de
compensação declarada em Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada pelo contribuinte.
Consta dos autos que o contribuinte declarou crédito decorrente de suposto
pagamento a maior, o qual teria sido utilizado para compensação com débito identificado pelo
código de receita de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio.
Ao analisar a declaração de compensação, a autoridade administrativa concluiu pela
inexistência do crédito informado, sob o fundamento de que o pagamento indicado pelo
contribuinte (como realizado a maior) se encontrava integralmente alocado ao próprio débito
declarado, de forma que não haveria saldo credor passível de restituição ou compensação. Em
razão disso, foi proferido despacho decisório de não homologação da compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Contudo,
em vez de impugnar o fundamento da decisão administrativa quanto à inexistência do crédito
utilizado na compensação, passou a sustentar que o débito informado na DCOMP seria inexistente
(teria sido indicado sob código de receita equivocado), razão pela qual requereu o cancelamento
da própria declaração de compensação.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o despacho
decisório de não homologação e consignou que não seria possível, no âmbito daquela Delegacia
de Julgamento, determinar o cancelamento da declaração de compensação pleiteado pelo
contribuinte, por se tratar de providência estranha ao objeto do processo administrativo
instaurado.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as
alegações anteriormente apresentadas. Em julgamento anterior, a Turma, por maioria, deliberou
pela conversão do feito em diligência, por entender necessária a verificação, pela unidade de
origem, à luz dos documentos constantes dos autos e de outros que reputasse pertinentes, da
existência ou não do débito indicado no pedido de compensação, inclusive diante da alegação de
que não teria sido declarado em DCTF.
Em cumprimento à diligência a autoridade fiscal consignou que, após exame das
DCTFs, dos livros fiscais apresentados pelo contribuinte e dos sistemas de controle da Receita
Federal, constatou-se que “realmente é inexistente o débito informado na DCOMP (...)”.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905627/2009-62
3
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência e, em petição interposta a
este Conselho, requereu o retorno dos autos ao CARF para julgamento do recurso, com o
acolhimento da pretensão recursal, diante da confirmação, pela própria fiscalização, da
inexistência do débito informado na declaração de compensação.
Após o cumprimento da diligência e devolução dos autos a este Conselho, o
processo retornou para prosseguimento do julgamento, tendo sido redistribuído em razão de não
mais integrarem os colegiados da Seção o relator originário e o redator designado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Processo que retorna de diligência, já conhecido e admitido por este Conselho.
A controvérsia cinge-se à subsistência da cobrança decorrente da não homologação
da PER/DCOMP diante da alegação de que o débito nela informado teria sido indicado por erro
material e, em verdade, inexistiria.
A recorrente sustentou, desde a manifestação de inconformidade, que houve
equívoco no preenchimento da declaração de compensação, pois o débito não existia. Por essa
razão, requereu o cancelamento da cobrança dele decorrente.
Em razão da dúvida fática suscitada e da documentação trazida aos autos, este
Conselho converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem verificasse a efetiva
existência do débito informado na DComp.
A diligência foi cumprida por meio de Informação Fiscal na qual a autoridade fiscal
consignou expressamente que, após exame das DCTFs, dos livros fiscais e dos sistemas da Receita
Federal, realmente é inexistente o débito informado na DCOMP.
Assim, uma vez comprovado pela própria fiscalização que o débito indicado na
declaração de compensação não existe, não subsiste fundamento para a manutenção da cobrança
decorrente da não homologação. O erro material no preenchimento da DComp não tem o condão
de criar obrigação tributária inexistente, impondo-se o afastamento da exigência.
Diante disso, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a inexistência do débito indicado na PER/DCOMP em liça, afastando-se a cobrança
dela decorrente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905627/2009-62
4
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, redator designado

Peço vênia à ilustre Conselheira Relatora para divergir do entendimento adotado.
O recurso é tempestivo. Todavia, seu conhecimento deve ser parcial, em razão da
delimitação da matéria efetivamente devolvida à apreciação deste Conselho.
Importante destacar, preliminarmente, que não obstante a manifestação pretérita
deste Colegiado, constante da resolução que converteu o julgamento em diligência para
confirmação se o débito declarado em Dcomp existe ou não, tal ato não opera integral
admissibilidade recursal. Conforme estabelece o art. 114, § 5o, do RICARF (Anexo da Portaria MF
no 1.634/2023), a conversão do feito em diligência prejudica a apreciação de qualquer outra
matéria constante do recurso. Por força desse dispositivo, a resolução possui natureza
estritamente instrutória, impondo-se ao Colegiado o dever de reapreciar todas as questões
examinadas no retorno dos autos, inclusive os pressupostos de admissibilidade.
Delimitação da lide e alcance do recurso
O despacho decisório que originou o presente processo administrativo
fundamentou a não homologação da compensação na inexistência do crédito utilizado, tendo em
vista que o pagamento apontado pelo contribuinte como efetuado a maior “foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP” (relatório do acórdão da DRJ).
Para que se configurasse efetiva insurgência contra tal decisão administrativa,
incumbia ao contribuinte impugnar o fundamento adotado pela autoridade fiscal, demonstrando a
existência do alegado pagamento indevido ou a disponibilidade de crédito passível de
compensação.
Entretanto, ao apresentar manifestação de inconformidade, o contribuinte não
contestou o fundamento do despacho decisório, qual seja, a inexistência do crédito utilizado na
compensação. Limitou-se a sustentar que o débito indicado na DCOMP seria inexistente, ou teria
sido informado sob código de receita incorreto, razão pela qual requereu o cancelamento da
própria declaração de compensação.
Verifica-se, assim, que a conclusão administrativa quanto à inexistência do crédito
utilizado na compensação não foi objeto de impugnação específica, circunstância que conduz à
preclusão da matéria no âmbito do processo administrativo fiscal.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905627/2009-62
5
Com efeito, nos termos da sistemática estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972,
cabe ao sujeito passivo delimitar, por meio de sua manifestação de inconformidade, a extensão da
controvérsia submetida ao julgamento administrativo. A ausência de impugnação ao fundamento
da decisão recorrida impede a rediscussão da matéria nas instâncias subsequentes.
Desse modo, a questão relativa à não homologação da compensação não foi
devolvida à apreciação deste Conselho, encontrando-se estabilizada no presente processo.
Todavia, verifica-se que o contribuinte se insurgiu especificamente contra trecho da
decisão da DRJ que consignou não ser possível implementar, no âmbito daquela Delegacia de
Julgamento, o cancelamento das declarações de compensação pleiteado pela interessada.
Nesse ponto específico há efetiva insurgência recursal, razão pela qual o recurso
deve ser conhecido apenas nessa parte.
Do pedido de cancelamento da DCOMP
No mérito da parte conhecida do recurso, não assiste razão ao recorrente.
A declaração de compensação constitui ato declaratório praticado unilateralmente
pelo contribuinte, mediante o qual este informa à Administração Tributária a utilização de crédito
próprio para fins de quitação de débitos perante a Fazenda Nacional, nos termos do art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
Recebida a declaração, compete à autoridade administrativa responsável pela
análise da compensação verificar a regularidade da operação declarada, podendo homologá-la ou
não a homologar, conforme constatada a existência e liquidez do crédito informado.
O procedimento administrativo instaurado a partir da manifestação de
inconformidade contra despacho decisório de não homologação possui, portanto, objeto
delimitado, consistente na verificação da correção da decisão administrativa que apreciou a
compensação declarada.
No caso concreto, entretanto, o contribuinte não se limitou a impugnar o despacho
decisório, tendo formulado diretamente perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
pedido de cancelamento da própria declaração de compensação.
Tal circunstância revela inadequação processual, especialmente porque o referido
pedido não foi formulado perante a autoridade administrativa com competência para sua
apreciação, mas diretamente perante órgão investido de função julgadora.
Com efeito, a DRJ exerce função revisora no âmbito do processo administrativo
fiscal, na qual lhe cabe apreciar manifestações de inconformidade dirigidas contra atos
previamente praticados pela autoridade administrativa competente. Não lhe compete atuar como
instância administrativa originária para apreciação de pedidos administrativos formulados pelo
contribuinte.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905627/2009-62
6
No caso dos autos, verifica-se que o contribuinte não apresentou pedido de
cancelamento da DCOMP perante a autoridade administrativa responsável pela gestão e análise
das declarações de compensação, tendo dirigido tal pretensão diretamente ao órgão julgador de
primeira instância.
Admitir o exame de tal pretensão no âmbito do presente processo implicaria
submeter pedido administrativo originário diretamente à apreciação de órgão julgador, em
evidente supressão de instância administrativa, em desconformidade com a estrutura do processo
administrativo fiscal estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972.
Assim, correta a decisão da DRJ ao reconhecer que não há como implementar, no
âmbito daquela Delegacia de Julgamento, o cancelamento da declaração de compensação
pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido, eventuais questionamentos acerca da existência ou correção do
débito indicado na declaração de compensação, em determinados casos tal como o aqui
analisado, devem ser examinados no processo administrativo próprio relativo à sua cobrança, no
qual a autoridade administrativa competente detém atribuição para revisar o crédito tributário
eventualmente constituído, à luz dos princípios da legalidade e da autotutela administrativa.
Cumpre registrar, todavia, que, em momento anterior, esta Turma deliberou pela
conversão do julgamento em diligência, com a finalidade de que a Unidade de Origem se
manifestasse acerca da existência do débito indicado na declaração de compensação. Em
atendimento à diligência, a autoridade administrativa competente informou que o débito em
questão não subsiste, reconhecendo, assim, a sua inexistência.
Tal circunstância, embora não altere os limites objetivos do presente processo —
que não comporta a apreciação do pedido de cancelamento da PER/DCOMP nem a revisão
originária do débito declarado nas circunstâncias aqui relatadas —, constitui elemento relevante
que deve ser considerado pela Administração Tributária no âmbito do procedimento próprio de
cobrança.
Nesse sentido, impõe-se consignar que a informação prestada pela Unidade de
Origem em cumprimento à diligência deve ser observada para fins de adequação da atuação
administrativa, de modo a evitar a manutenção ou o prosseguimento de cobrança de crédito
tributário reconhecidamente inexistente, em observância aos princípios da legalidade, da
autotutela administrativa e da eficiência.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida quanto à impossibilidade de
cancelamento da declaração de compensação no âmbito do presente processo administrativo.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.876 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905627/2009-62
7
Tal conclusão, contudo, não impede que a administração tributária reconheça a
inexistência do débito declarado em DCOMP conforme informação prestada pela Unidade de
Origem em cumprimento à diligência.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 157
DF CARF MF
Original